Tribunal: TJDFT
Processo: 0714529-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714529-16.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILSON JARDIM MARTINS IMPETRANTE: PRISCILA DA SILVA ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por PRISCILA DA SILVA ALVES em favor de WILSON JARDIM MARTINS, preso em flagrante, em 20/4/2020, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal e art. 28 da Lei n. 11.343/2006, cuja prisão preventiva foi decretada pela MM. Juíza de Direito do NAC. Alega a impetrante que, em que pese o teor dos fatos narrados pela vítima e pelos policiais (condutor e testemunha) no Auto de Prisão em Flagrante, tais assertivas não correspondem à realidade dos fatos, pois tudo não passou de um desentendimento que culminou com uma ocorrência de “vias de fato” entre vítima e autor. Afirma que a vítima estava na posse de uma faca, fazendo com que o Paciente corresse do local e retornasse minutos depois de posse de outra faca alegando defesa própria, causando estranheza o depoimento da vítima no sentido de que foi abordada por quatro agentes que tentaram subtrair a sua mochila. Sustenta que o paciente está sofrendo contrangimento ilegal por falta de justa causa para a prisão preventiva, tendo em vista que não há provas da materialidade do crime de roubo, sendo que a narrativa da vítima adéqua-se melhor à conduta do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, que prevê pena de prisão simples de 5 dias a 3 meses, de modo que será aplicável, ao caso, a suspensão condicional do processo ou, em última hipótese, a fixação do regime aberto ou semiaberto, revelando-se a prisão cautelar excessiva e desproporcional. Aponta violação aos princípios da homogeneidade e da não culpabilidade. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva, pois não há risco à garantia da ordem pública e econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, e afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, isso porque é tecnicamente primário, tendo em vista que não há contra ele sentença com trânsito em julgado, além de possuir residência e trabalho fixos. Assevera, ainda, estar desarrazoada a prisão preventiva em razão da pandemia de COVID-19 que já atingiu a população carcerária, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Pede a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura. Por fim, requer a ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 20/1/2020, e, em 22/4/2020, foi decretada a sua prisão preventiva, pela suposta prática do tipo previsto art. 157, §2o, incisos II e VI, do Código Penal. Segundo depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, por volta das 23h20, estavam em patrulhamento no centro de Taguatinga, em via pública, em frente à Loja Globo Esportes, quando um indivíduo em atitude suspeita jogou um objeto na lixeira. Em abordagem, os policiais verificaram que o indivíduo tinha jogado uma faca. Em seguida, se aproximou a vítima, informando que WILSON estava com dois indivíduos desconhecidos e, com emprego de grave ameaça com o emprego de uma faca, tentou subtrair a sua mochila. Os policiais disseram que os outros dois indivíduos não foram localizados. A vítima ROMÁRIO MACÊDO FEITOSA, na delegacia, disse que estava na parada de ônibus quando se aproximaram dois indivíduos pedindo cigarro. Em seguida, WILSON lhe mostrou uma faca e exigiu que lhe entregasse a sua mochila. A vítima falou que entrou em luta corporal com WILSON e que outro indivíduo puxou seu cordão do seu pescoço e fugiu correndo. Relatou que alguns garis lhe ajudaram e fizeram os indivíduos correrem. Em seguida, passou uma viatura da polícia, ocasião em que viu WILSON jogar uma faca. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e na periculosidade in concreto do paciente. É conferir o que decidiu a MM. Juíza de Direito do NAC: “Por meio da analise das pegas que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vitima. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato. Segundo consta, o autuado abordou a vítima em local público e, com emprego de graves ameaças pela utilização de uma faca, bem como o concurso de agentes, subtraiu os bens da vítima. Consta ainda a prática de atos de violência contra a vítima em razão de ter o agentes entrado em luta corporal. O fato e concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do autuado que possui ação penal em aberto por delito grave de tráfico de drogas, em que se encontra em liberdade provisória. O autuado foi solto em agosto de 2019. Ou seja, em pouco tempo em liberdade voltou a se envolver com a prática de delito de natureza gravíssima, sobretudo pelas circunstancias já mencionadas. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva.” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, incisos I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Além disso, o paciente estava em liberdade provisória e, em pouco tem tempo, foi preso novamente em flagrante por, em tese, ter cometido o crime de roubo. Outrossim, não custa referir que o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova, quanto mais a pretexto de liminar. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Em relação à pandemia do COVID-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 3 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador